Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-72.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GESTAÇÃO EM ESTÁGIO AVANÇADO. MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA NÃO DEMONSTRADA. Se não verificada a necessidade, para o deslinde da controvérsia, da produção das provas requeridas, não há que falar em cerceamento de defesa pela decisão que indeferiu o pedido. Existentes provas nos autos que demonstram que a consumidora, beneficiária do plano de saúde, apenas teve ciência da gestação em momento tardio, à ocasião de realização de exame de sangue motivado por outras queixas, resta afastada a alegação de fraude e má-fé ensejadoras da rescisão contratual perseguida pela operadora de plano de saúde. Em interpretação analógica do verbete sumular n° 609, do Superior Tribunal de Justiça, é igualmente ilícita a recusa de cobertura securitária com base em gestação se, no momento da contratação, não foram exigidos exames aptos a atestá-la, nem foi comprovada a ma-fé da segurada.